Tribunal: TJMT
Processo: 0016959-54.2011.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016959-54.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILDO ARRUDA LOPES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMUEL SILVA DE SOUZA - CPF: 511.185.806-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO FEITO POR FOTO 3X4 DURANTE DILIGÊNCIA POLICIAL – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NA FASE POLICIAL – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM JUÍZO – FRAGILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – APLICAÇÃO DO PRINC.
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO
.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontado na denúncia, porquanto as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, sem o reconhecimento realizado durante a diligência policial elemento isolado de prova, frágil, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação criminal

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença editada pelo juízo da a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal 0016959-54.2011),
que julgou
improcedente a denúncia
para ABSOLVER o réu RONILDO ARRUDA LOPES, da prática do crime de roubo majorado (Art. 157, inciso I e II do CP), nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal (Sentença – pag. 114/117-PDF).

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 124/126-PDF, o Ministério Publico
requer a condenação do réu
pela prática do crime de roubo majorado. Para tanto, sustenta que
“...as provas produzidas durante a persecução penal apontam o apelado, de forma segura, como um dos autores do evento criminoso.”
(pag. 126-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 136/146-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é pelo
provimento
do recurso interposto pela acusação (pag. 150/160-PDF).

“Sumário: Acusado denunciado pela prática do crime de roubo majorado – sentença absolutória -
Inconformismo Ministerial
– reforma da sentença para fins de ser condenado nos termos da denúncia – viabilidade – Provas seguras da autoria – palavra firme e coerente da vítima – Apelado que perdeu pasta com documentos pessoais originais (RG, CTPS, Certidão de Nascimento e outros), nas proximidades da residência da vítima, quando estava em fuga da polícia – vítima que o aponta, sem sombra de dúvida, como sendo a primeira pessoa que chegou na chácara, sob pretexto de entregar currículo – motocicleta subtraída também apreendida nas proximidades de onde o Apelado foragiu e seus documentos foram encontrados – elementos que, quando conjugados, tornam certa a autoria – álibi apresentado, consistente no furto de seus documentos, não comprovado – ônus da prova que o incumbia – pesquisa no banco de dados da PJC que não apresenta o Apelado como vítima de furto em dias anteriores ao fato, como por ele afirmado – reforma da sentença, para fins ser o Apelado condenado nos termos da denúncia - Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 04/07/2011, por volta das 15h00, em residência particular, situada na Avenida B, no 08, quadra 139 – Chácara Passo a Passo, bairro Parque Nova Esperança, nesta Capital,
o denunciado RONILDO
,
na companhia de outros dois indivíduos não identificados
, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si: 01 (uma) motocicleta HONDA Fan Titan, de cor vermelha, placa KAB- 8025
, de propriedade da vítima Samuel Silva de Souza.

Segundo consta a guarnição da VTR 2591 foi acionada para deslocar até o mencionado endereço. No local, foi informada pela vítima que, três indivíduos armados entraram em sua casa, anunciaram o roubo e subtraíram a motocicleta Honda Fan, cor vermelha, placa KAB-8025.

Em seguida, já na posse da moto, os indivíduos empreenderam fuga do local.

Diante disso, em rondas pelas imediações,
a polícia avistou o denunciado que empreendeu fuga ao perceber a presença dos policiais
,
deixando cair uma pasta com seus documentos pessoais.

Os documentos encontrados foram apresentados à vítima, oportunidade em que ela reconheceu o denunciado RONILDO
como sendo um dos autores do crime (IP-fls.03V/07). Ao prosseguir com as diligências, os policiais verificaram uma residência abandonada, oportunidade em que localizaram a motocicleta da vítima e entregaram a ela naquele momento.

Por esses fatos, o apelado RONILDO foi
absolvido da prática do criem de roubo por não existir provas suficientes da sua autoria, da qual recorre o Ministério Público, pleiteando a condenação.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU

O Ministério Público sustenta haver nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de roubo majorado contra o denunciado/apelado, devendo a sentença absolutória ser reformada para que ele seja condenado nos termos da denúncia:

“...a r. sentença deve ser reformada para que se reconheça a participação do recorrido na prática do delito em questão, pois todas as provas inseridas nos autos demonstram de forma segura que o apelado Ronilson participou da empreitada criminosa na companhia de seus comparsas.”
(pag. 124-PDF).

O pleito acusatório não merece acolhimento
.

Conforme ressai dos autos, e bem explanado na sentença absolutória, não há prova em juízo, além da confirmação do reconhecimento por foto do réu pela vítima.

Destacou o magistrado sentenciante que, ainda que possível a utilização do reconhecimento fotográfico, realizado em sede policial, para a condenação, tal elemento de prova deve ser corroborado por outros elementos probatórios, os quais, somados, dão a certeza quanto à autoria do fato, o que não ocorreu nestes autos.

De fato, o conjunto probatório
não se mostra suficiente a confirmar a autoria do delito
de roubo por parte do réu, porquanto a provas contidas nos autos não demonstra de forma satisfatória que o acusado de fato praticou o crime de roubo tendo como vítima o senhor SAMUEL, porque, como lastreado nos fundamentos do juízo sentenciante, a dúvida existente são suficientes para levar à absolvição por falta de provas.

Primeiro é dos autos que tanto a vítima como o réu não foram ouvidos na fase policial, havendo apenas o Boletim de Ocorrência que motivou a abertura das investigações à pedido do Ministério Público.

Denota-se do BO, a narrativa do Condutor da Ocorrência, Cabo da Policial Militar – PM Moraes, o qual narra que a guarnição, juntamente com a vítima efetuaram rondas nas imediações, onde foi avistado o suspeito RONILDO que ao perceber a presença da guarnição entrou em um matagal deixando cair uma pasta com seus documentos pessoais, documentos que foram apresentados para a vítima, e que teria reconhecido pelo documento de identidade como sendo uma das pessoas que praticou o assalto.

Ainda no BO. extrai que a motocicleta roubada fora encontra em uma residência abandonada.

Em 08/11/2011 o Ministério Público devolveu os autos do inquérito policial para a delegacia de polícia, com a finalidade de concluir as investigações (pag. 20-PDF). Na sequência dos autos,
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DEPOIS,
em 05/06/2017, houve nova remeça do ministério publico à Delegacia de polícia para finalizar as investigações, bem como para que o réu fosse submetido a reconhecimento pessoal pela vítima (pag. 24-PDF).

Em 13/04/2018, foi lavrado Relatório Policial onde consta que tanto a vítima como o réu não foram encontrados para o reconhecimento pessoal postulado pelo MP.

A denúncia foi recebida em 12/08/2019 (pag. 48-PDF).

Na fase judicial, foram ouvidos apenas o réu RONINDO e a vítima.

O acusado
em juízo
negou ter praticado o roubo, declarou que, na época dos fatos uns três dias antes teria perdido seus documentos:

“(...) Não pratiquei desse crime; meus BO são todos por tráfico e todos confessei. Mais esse não fiz; na época acho que uns três dias antes eu perdi meus documentos, registrei BO; minha avó mora nesse bairro e eu fui lá e ela me disse que a polícia foi atrás de mim e disse que eu tinha roubado; meu primeiro crime foi por tráfico de drogas; nunca fui preso quando menor; não tenho apelido de costelinha (...)”
(Sentença - pag. 115-PDF).

A vítima, também ouvida apenas em juízo,
apontou o réu como sendo um dos autores do assaltou, que
o teria reconhecido pela fotografia
do documento (RG) por ser apenas o único que estava sem capôs na cabeça;
declarou que o réu RONILDO era conhecido do bairro com o apelido de costelinha,
que o reconheceu pela fisionomia; que o réu era bem magro e com um “rosto bem conhecido”.

Contudo
, embora tenha declarado ter reconhecido o réu, somente o fez pela “fotografia 3x4” do documento de RG (documento este que o réu declarou que perdera três dias antes dos fatos apurados), encontrado pela polícia por alguém que teria deixado cair, disse que reconheceu pela fisionomia e rosto bem conhecido
, Mas declarou em seguida que nunca

tinha visto o réu antes
e não o conhecia.

Verbis
o depoimento da vítima em juízo:

“(...) eles chegaram na porta da minha casa, a gente fabricava lixas artesanais, com currículo para entregar, precisamente procurando emprego; eles chegaram em três; era por volta de meio dia; um ficou mais afastado, o que estava armado; eu vi só um armado, que não era o Ronildo, ele não estava armado;
o apelido do Ronildo é costelinha, o terror do praieiro; a vizinhança que falava
,
mais eu nunca tinha visto ele
,
não o conhecia
; inclusive a vó dele mora lá no bairro; e quando ele fugiu foi em direção a casa da vó dele;
ele deixou os documentos dele cair;
em seguida achamos a moto; não houve ameaça por parte deles;
pela fotografia do documento que a polícia achou reconheci o Ronildo, não tenho dúvidas, ele que veio na frente procurando emprego
; o outro que estava armado não apontou a arma diretamente para gente; os outros dois não reconheci, pois estavam encapuzados, com blusa e pediram pra gente não olhar pra eles e não olhamos;
o Ronildo era bem magro, um rosto bem conhecido, de forma que você consegue gravar certas fisionomias, e olhando na fotografia era ele mesmo
, pois foi ele que chegou pra pedir emprego com o curriculum; a moto foi localizada em uma casa abandonada; os dois celulares não foram recuperados...
o reconhecimento que fiz foi somente pela fotografia do documento dele
; na época não fiz o reconhecimento pessoal na delegacia, me parece que estavam de greve, uma coisa assim; reconheci ele ́
pela fisionomia e depois pela fotografia
(...)”.
(Sentença - pag. 116-PDF).

Bom frisar que o réu possui várias tatuagens, nas pernas e nos braços, consoante ressai da fixa de qualificação do interno (pag. 77-PDF), em que consta
“Marcas ou sinais:
BRAÇO DIR
. CRUZ C/ JESUS, MÃE AMO VOCE MINHA RAINHA, ROSA MARIA;
BRAÇO ESQ.
MAE NUNCA TE OUVI MAIS SEMPRE TE AMEI;
PERNA DIR
. CORINGA,
PERNA ESQU.
DEMONIO, COSTAS ROSA-ANJO DO MAL CRUCIFIXO
.

Embora a vítima tenha reconhecido o réu por foto do RG, não deu mais detalhes que pudesse de fato individualiza-lo, dando certeza necessária para aponta-lo como autor do crime de roubo.

Liga-se ainda, ao fato de que o delito ocorrera no ano de 2011, a vítima não foi encontrada para confirmar o reconhecimento feito durante a diligência por fotografia, não há nos autos documento que comprove que foi ouvido na fase policial, e somente em 30/11/2020, em juízo veio a confirmar o referido reconhecimento precário feito por meio de foto 3x4.

Friso, o reconhecimento sequer fora realizado na presença da autoridade policial, mas durante diligências dos policiais, o qual não é amparado por nenhuma outra prova nos autos, a não ser o Boletim de Ocorrência.

Não há outra prova judicial que possa corroborar o reconhecimento feito pela vítima, e nas circunstâncias em que fora efetuado no caso concreto, confirmado mais de cinco anos depois em juízo, sem dar maiores detalhes sobre a pessoa do réu, nem corroborado por outros elementos de prova,
não é suficiente para embasar uma sentença condenatória.

Desse modo, analisada as provas do conjunto probatório (palavra da vítima e do réu), conquanto o Ministério Público busque a condenação do apelado RONILDO, o pleito não merece prosperar, haja vista que dos autos não impera a certeza necessária para a sentença condenatória postulada.

Para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa da autoria por meio de prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, e o reconhecimento realizado pela vítima da forma como ocorrera nos autos não se mostra suficiente, pois não há
elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato, que o apelado teria praticado o crime de roubo
.

Assim, a decisão condenatória só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

No mesmo enfoque, trago ainda os ensinamentos de ENRICO DEI FLAMARION MALATESTA,
verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, à acusação compete comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena (art. 156 CPP) porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

(TJMT) “
PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA
– APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...) Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)”
(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

(TJMT)
“(...) Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida
. (Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022